Tribunal: TJMT
Processo: 1034137-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034137-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEVI SILVA DE MEDEIROS - CPF: 066.651.744-41 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1034137-73.2021.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

LEVI SILVA DE MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO CONTRATADOS
– SERVIÇOS INCLUSOS NO PLANO – DÉBITO DEVIDO – COBRANÇA SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que os serviços questionados encontram-se inclusos no pacote contratado pelo autor, não lhe gerando qualquer cobrança a maior no valor inerente ao seu plano, resta por afastado o ato ilícito, sendo a improcedência da ação medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré, condenar a Requerida a restituir de forma simples o valor de R$ 228,47 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) ao Autor, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir desta data, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito. Aduz que os serviços questionados integram o pacote contratado pelo autor, não lhe gerando qualquer custo adicional ao plano.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Reclamada.

Da análise dos autos, notadamente em relação as faturas inclusas na exordial, verifico que o plano contratado pelo autor atingia, em janeiro de 2021, o valor mensal de R$ 124,99 (cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Senão vejamos:

Saliento, em referidas informações, observa-se que o plano contratado, denominado de “Oferta Conjunta Claro MIX”, envolve os serviços de “aplicativos digitais” e “claro pós 16GB (165)”.

Nas informações posteriores há mero detalhamento dos serviços inclusos no pacote inerente ao plano contratado, com a indicação do valor individualizado de cada serviço, sem que haja qualquer acréscimo ao valor do plano, entenda-se valor mensal de R$ 124,99.

Desta feita, tem-se que os serviços questionados, sendo eles Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium, Aplicativos Digitais - Claro Vídeo, Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller, Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão – Skeelo, Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão – Skeel, encontram-se, de fato, inclusos no plano contratado, não gerando qualquer cobrança adicional ao valor então informado ao consumidor quando da contratação do mesmo.

Registro, o único serviço adicional evidenciado nas faturas acostadas a exordial, o qual gera acréscimo de valores, denomina-se “Games Fun”, sendo que na fatura em análise (ID 115275994), este atingiu o valor de R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos). Senão vejamos:

Ressalto, a cobrança adicional é acusada na primeira figura colacionada ao voto, com a indicação de “itens adicionais”.

Ocorre que, a Recorrente, em sua contestação, afirmou que referido serviço foi devidamente ativado pelo consumidor, inclusive apontando o número de protocolo de atendimento gerado na ocasião, este não impugnado especificadamente pelo autor no momento oportuno.

Assim, tenho que a Reclamada não incorreu em qualquer ato ilícito, cobrando o valor de acordo com o plano contratado, sendo os serviços questionados, com exceção do “Games fun” cuja contratação restou por demonstrada, inclusos em referido plano em que não afeta o valor final do mesmo de R$ 124,99 (cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme observado nas faturas acostadas aos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022